Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600803-41.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. GISELE LEMKE
Órgão julgador: DESA. GISELE LEMKE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
24/10/2025
Número: 0600803-41.2024.6.16.0194

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600803-
41.2024.6.16.0194, que julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha do candidato
Alfredo Xavier Ribeiro, relativa às Eleições Municipais de 2024, em que concorreu ao cargo de
vereador pelo Partido dos Trabalhadores (PT), no município de Matinhos/PR, com fundamento art.
74, II, da Res.-TSE nº 23.607/2019. Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de
R$515,00 (quinhentos e quinze reais) pela pessoa recebedora do repasse tido por irregular, Alfredo
Xavier Ribeiro, cuja responsabilidade é solidária conforme art. 17, §9º, da Res.-TSE nº 23.607/2019.
(Prestação final de contas eleitorais do requerente Alfredo Xavier Ribeiro candidato a vereador pelo
Partido dos Trabalhadores no município de Matinhos, referente as eleições municipais de 2024,
julgou aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que, o candidato recebeu valores provenientes do
FEFC do candidato da chapa majoritária de partido diverso ao seu, o que atrai a incidência do art.
17, §9º, da Res.-TSE nº 23.607/2019. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALFREDO XAVIER RIBEIRO (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ANDRE WASILEWSKI DE MELLO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44770668
24/10/2025
12:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44770668 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:11:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412112060900000043708334
Número do documento: 25102412112060900000043708334
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 12:42:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.614

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600803-41.2024.6.16.0194 – Matinhos – PARANÁ
Relator: DESA. GISELE LEMKE
EMBARGANTE: ALFREDO XAVIER RIBEIRO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: ANDRE WASILEWSKI DE MELLO - OAB/PR105155
EMBARGADO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração
opostos
contra
acórdão
que
negou
provimento a recurso eleitoral e manteve a
decisão que aprovou contas com ressalvas,
determinando a devolução de valores ao
Tesouro Nacional em razão de doação
estimável recebida de candidato de partido
diverso, paga com recursos do FEFC.
2. O Embargante alega omissão no acórdão,
sustentando que não foram analisadas
adequadamente a real utilização dos recursos

Num. 44770668 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:11:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412112060900000043708334
Número do documento: 25102412112060900000043708334
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 12:42:38
por
cada
candidato,
os
limites
da
responsabilidade solidária, bem como os
efeitos
desproporcionais
da
imputação
automática de responsabilidade solidária, à
luz do § 9º do art. 17 da Res.-TSE nº
23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
verificar se houve omissão no acórdão
embargado ao não considerar o ponto
indicado pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão que enseja Embargos de
Declaração ocorre quando a decisão deixa de
enfrentar ponto relevante suscitado pelas
partes ou de manifestação obrigatória pelo
juízo, conforme os arts. 275 do Código
Eleitoral e 1.022 do CPC.
5. A alegação de que não seria possível
aferir a efetiva utilização da doação
estimável e, por consequência, a limitação
da solidariedade prevista no § 9º do art. 17
da
Res.-TSE
nº
23.607/2019,
foi
devidamente
enfrentada
pelo
acórdão
embargado, que concluiu que os argumentos
não encontram respaldo, uma vez que o
embargante não negou ter recebido e
utilizado os materiais gráficos pagos com
recursos do FEFC, sendo evidente a
apropriação desses recursos.
6. A jurisprudência do TSE veda a
rediscussão do mérito em Embargos de
Declaração,
destinando-se
o
recurso
exclusivamente à correção de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
7. A ausência de vício sanável impede o
acolhimento dos Embargos, sendo suficiente
a
decisão
proferida
para
fins
de
prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44770668 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:11:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412112060900000043708334
Número do documento: 25102412112060900000043708334
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 12:42:38
8. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.

Teses
de
julgamento:
1.
O mero inconformismo com o resultado do julgamento não configura omissão,
contradição ou obscuridade passível de
acolhimento em Embargos de Declaração.
Dispositivos relevantes citados: Art. 17, § 9º,
da Res.-TSE nº 23.607/2019; Art. 275 do
Código Eleitoral e Art. 1.022 do Código de
Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/10/2025
RELATOR(A) DESA. GISELE LEMKE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALFREDO XAVIER RIBEIRO
contra o acórdão nº 68.121 (id. 44705970), por meio do qual esta Corte negou
provimento ao recurso por ele interposto em face da sentença que aprovou suas
contas com ressalvas, determinando a devolução ao Tesouro Nacional de valores
referentes à doação estimável recebida de candidato de partido diverso, paga com
recursos do FEFC.
Em suas razões (id. 44719601), o embargante afirma que o acórdão embargado
foi omisso ao não avaliar corretamente a doação estimável recebida, a real
utilização dos recursos por cada candidato e os limites da responsabilidade
solidária, deixando de analisar o risco de cobranças múltiplas e os efeitos

Num. 44770668 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:11:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412112060900000043708334
Número do documento: 25102412112060900000043708334
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 12:42:38
desproporcionais dessa condenação.
Aduz que, tendo em vista a limitação prevista no § 9º do art. 17 da Res.-TSE nº
23.607/2019, segundo a qual a solidariedade se restringe à medida dos recursos
efetivamente utilizados, não é possível aferir com precisão o montante
aproveitado por cada candidato diante da natureza da doação estimável, tornando
inadequada a imputação automática de responsabilidade solidária.
Por fim, requer o acolhimento dos embargos opostos, sanando-se as omissões
apontadas.
Devidamente intimada (id. 44722916), a Procuradoria Regional Eleitoral
apresentou impugnação aos embargos, destacando que o embargante não negou
ter recebido e utilizado os materiais gráficos pagos com recursos do FEFC
provenientes de partido diverso, e que a jurisprudência do TSE confirma a
responsabilidade solidária em casos análogos. Sustenta que a pretensão consiste
em mero inconformismo, finalidade que não se admite nos embargos de
declaração, manifestando-se, portanto, pelo conhecimento dos embargos e, no
mérito, pela sua rejeição (id. 44740688).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O acórdão embargado foi publicado no DJE de 03/09/2025 (id. 44713000) e os
aclaratórios foram opostos em 09/09/2025 (id. 44719600), sendo, portanto,

Num. 44770668 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:11:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412112060900000043708334
Número do documento: 25102412112060900000043708334
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 12:42:38
tempestivos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem
como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes,
ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão
pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de
Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de
decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do
litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve
resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
No caso em apreço, o embargante busca a correção de suposta omissão referente
à análise da doação estimável recebida de candidato de partido diverso e ao
alcance da responsabilidade solidária.
Verifica-se que todos os temas trazidos no recurso foram devidamente tratados
por esta Corte, que analisou a questão à luz dos elementos constantes dos autos e
da jurisprudência, concluindo pela manutenção da sentença. Confira-se:
Não socorre ao recorrente o argumento de que a imputação de
responsabilidade solidária exigiria prova da apropriação dos recursos ou da
ciência inequívoca da irregularidade por parte do beneficiário, na medida em
que, repita-se, não há sequer alegação de que ele não tenha recebido e
utilizado os materiais gráficos pagos indevidamente com recursos do FEFC.
Evidente, portanto, que o recorrente se apropriou dos recursos que lhe foram
disponibilizados por meio da doação de materiais gráficos.
Também não prospera a alegação de violação aos princípios da isonomia e da

Num. 44770668 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:11:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412112060900000043708334
Número do documento: 25102412112060900000043708334
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 12:42:38
legalidade, previstos no art. 5º, caput e inciso II, da Constituição Federal, pois
a norma prevista no art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 é
aplicável a todos os candidatos e foi observada por este Tribunal Regional
Eleitoral em todos os julgamentos relativos às eleições 2024.
Note-se que os acórdãos juntados pela recorrente não excluem a
responsabilidade solidária dos candidatos beneficiados. Os julgados, por
tratarem das contas relativas aos candidatos majoritários, reconheceram a
responsabilidade deles pelo recolhimento da totalidade das doações realizadas
aos candidatos proporcionais filiados a partidos diversos. O primeiro deles
(0600337-24) nada tratou acerca da responsabilidade solidária dos candidatos
donatários, que somente poderia ser reconhecida nos respectivos processos de
prestação de contas. Já o segundo (0600483-85), reconhece expressamente
que “o recolhimento dos valores é imposto de forma solidária com os
vereadores” (fl. 14).
Por outro lado, se a responsabilidade solidária não foi aplicada por juízos
eleitorais, sem que a sentença tenha sido objeto de recurso, isso não afasta a
correta aplicação da norma nos processos que são submetidos a esta Corte.
Por fim, não há fundamento para a pretensão de reconhecimento da conexão.
Primeiro, porque nos termos do art. 55, §1º, do Código de Processo Civil, não
há se falar em reunião de processos se um deles já tiver sido sentenciado.
Segundo, porque a prestação de contas do candidato doador também já foi
julgada, ocasião na qual foi determinado o recolhimento dos valores do FEFC
repassados de forma irregular em doações estimáveis para candidatos(as) de
outros partidos. Não há risco de julgamentos conflitantes que justifique a
reunião dos processos.
Terceiro, porque as regras relativas à responsabilidade solidária devem ser
observadas nos processos de cumprimento de sentença, cabendo à parte
executada acompanhar o feito e requerer o que entender de direito. Não é
possível, como pretende o recorrente, afastar a aplicação de regra cogente em
razão de elucubrações acerca de violações ao princípio da segurança jurídica
em razão de possíveis desvirtuamentos no processo de execução que sequer
foi iniciado.
Destarte, conclui-se que não merece reforma a decisão que aplicou a
literalidade da regra disposta no art. 17, §9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 e imputou ao recorrente a responsabilidade solidária pela
devolução dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
que lhe foram indevidamente repassados.

Note-se que o argumento trazido nos aclaratórios, no sentido de que seria
impossível aferir a medida exata de utilização dos recursos por cada candidato,

Num. 44770668 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:11:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412112060900000043708334
Número do documento: 25102412112060900000043708334
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 12:42:38
não se sustenta, pois a análise do conjunto probatório evidencia que os materiais
gráficos efetivamente foram utilizados na campanha do embargante, que sequer
alegou que não tenha feito uso do material recebido, circunstância que
caracteriza, em termos práticos e jurídicos, a utilização de recursos públicos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que foram
recebidos, originariamente, por candidato de outro partido não coligado e
empregados na aquisição do material.
O benefício à campanha do embargante é inequívoco, uma vez que o repasse
possibilitou maior exposição eleitoral por meio da distribuição de material de
propaganda destinado a ampliar a divulgação de sua candidatura junto ao
eleitorado, ensejando vantagem concreta na disputa. Cuida-se, portanto, de
benefício direto, decorrente da veiculação de propaganda eleitoral custeada com
recursos do FEFC oriundos de partido diverso do seu.
Ainda que não tenha tido contato direto com os valores financeiros, o
embargante usufruiu do produto custeado com recursos públicos, que lhe foi
repassado em desconformidade com a lei.
Ademais, a imputação da responsabilidade solidária encontra respaldo na
literalidade do art. 17, §9º, da Res.-TSE nº 23.607/2019, que se aplica também às
hipóteses nas quais o donatário se beneficiou materialmente do gasto indevido,
consoante a jurisprudência do TSE. A expressão “na medida dos recursos que
houverem utilizados” refere-se justamente ao aproveitamento, pelo beneficiário,
de bens ou serviços financiados pelo recurso e repassados em descompasso com
a norma, como ocorreu no caso.
Não há, pois, omissão na decisão que analisou os elementos constantes dos autos
e as alegações do embargante, tendo a Corte explicitamente considerado a

Num. 44770668 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:11:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412112060900000043708334
Número do documento: 25102412112060900000043708334
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 12:42:38
aplicação da regra sobre doação estimável, a responsabilidade solidária e a
proporcionalidade na imposição da devolução dos recursos indevidamente
recebidos.
O embargante pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da
decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não
merecendo acolhimento dos aclaratórios.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas,
deverá o embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual
considero a matéria como prequestionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a
fim de, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.

GISELE LEMKE
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600803-41.2024.6.16.0194 - Matinhos - PARANÁ - RELATORA: DESA.
FEDERAL GISELE LEMKE - EMBARGANTE: ALFREDO XAVIER RIBEIRO - Advogados do(a)
EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A,

Num. 44770668 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:11:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412112060900000043708334
Número do documento: 25102412112060900000043708334
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 12:42:38
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, ANDRE WASILEWSKI DE MELLO - PR105155 -
EMBARGADO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.10.2025